Tribunal: TJSP
Processo: 1519651-66.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000388989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1519651-66.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante/apelado
BRUNO CRISTIANO VALÉRIO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519651-66.2019.8.26.0037 -Voto no
2
VOTO No: 39.828
AP. CRIMINAL No: 1519651-66.2019.8.26.0037 Araraquara
APTES.: BRUNO CRISTIANO VALERIO e OUTRO
APDOS.: MINISTÉRIO PÚBLICO e OUTRO
APELAÇÃO Tráfico de drogas:
Defesa:
Absolvição/Desclassificação
-
insuficiência probatória
Impossibilidade

Comprovação segura nos elementos coligidos aos
autos.
Redução
da
pena

mitigação
do
regime
prisional: Inviabilidade.
Acusação: Majoração da pena-base: Descabimento.
Recursos não providos.
BRUNO CRISTIANO VALERIO foi condenado
nas penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, e 700
(setecentos) dias-multa, como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos
da Lei no 11.343/06 (fls. 126/130).
Irresignadas, as partes apelaram.
O órgão ministerial pugna pela reforma da
dosimetria da pena com vistas à majoração (fls. 144/150).
A pretensão defensiva é destinada à absolvição, sob
a tese fundada na insuficiência probatória. Pleitos subsidiários voltados à
desclassificação para a figura do art. 28, do mesmo diploma legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519651-66.2019.8.26.0037 -Voto no
3
afastamento da majorante, redução da pena e atenuação do regime prisional
(fls. 166/176).
Recursos
tempestivos,
bem
processados,
contrariados (fls. 163/165 e 180/185), com parecer da Procuradoria de Justiça
pelo improvimento dos apelos (fls. 195/199).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
Não obstante os argumentos reunidos, desmerecem
acolhida os apelos deduzidos.
Com efeito, de rigor se afigura a manutenção da r.
sentença ora guerreada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Nesse passo, o douto magistrado de primeiro grau,
Dr. Roberto Raineri Simão, aliás, com a proficiência de sempre, esgota a
matéria dispensando qualquer adminículo, pelo que é ratificada a sentença em
todos os seus termos e fundamentos, como autoriza o art. 252, do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça ao dispor que “Nos recursos em geral,
o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
É que as teses apresentadas nos apelos são as
mesmas oferecidas nos debates orais, as quais, como dito, foram devidamente
analisadas e rechaçadas pelo juízo a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519651-66.2019.8.26.0037 -Voto no
4
Realmente, tanto a materialidade, composta que
quase 90 gramas de maconha, quanto a autoria restaram devidamente
comprovadas, tendo esta sido amparada nos coesos depoimentos dos policiais
que abordaram o réu em patrulhamento de rotina após ele se dispersar da
outra pessoa com quem conversava, sendo encontrado em sua posse o
entorpecente e certa quantia em dinheiro.
Por outro lado, a negativa do réu, arrogando-se a
condição de mero usuário e atribuindo a propriedade da maior parte da droga
a terceira pessoa, restou isolada e desprovida de suporte fático-probatório.
Deste modo, diante de referido panorama fático-
probatório, de rigor a manutenção do édito condenatório estabelecido em
detrimento do réu, ante a integral subsunção da conduta ao tipo penal em
questão, inexistindo margem seja para a absolvição, seja para a
desclassificação, notadamente porque não houve requerimento para
instauração de incidente para verificação de dependência toxicológica.
Fica mantida a majorante especial, porquanto bem
configurada a proximidade do local com estabelecimento de saúde, consoante
o respectivo laudo pericial (fls. 82/85).
Dosimetria
procedida
com
acerto,
majorada
respectivamente em 1/5 e 1/6, dada a reincidência específica e a majorante
especial, nenhum ajuste está a recomendar, nem mesmo para incremento
como propugnado pela Acusação, uma vez que a quantidade de maconha
apreendida (inferior a cem gramas) não é elevada a ponto de justificar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519651-66.2019.8.26.0037 -Voto no
5
aumento.
Por fim, improcede a atenuação do regime prisional,
a uma, porque a detração é tarefa a ser desempenhada junto ao Juízo das
Execuções Criminais, frente à necessidade de cálculos que considerem entre
outras coisas também eventual trabalho desempenhado pelo réu enquanto
preso cautelarmente; a duas, em função da hediondez do delito e necessidade
de uma resposta penal rigorosa do Poder Judiciário em razão da grave lesão que
causa à saúde pública, bem como pela intranquilidade e insegurança que traz
para a sociedade atual.
Com efeito, somente o regime fechado mostra-se
suficiente para a prevenção da prática de crimes e reprovação de conduta
criminosa, aspectos que norteiam também a fixação do regime prisional (art.
59, inc. III, do Código Penal).
Assim, inexiste qualquer ilegalidade em se fixar o
regime mais gravoso para início do cumprimento da privativa de liberdade,
não causando ofensa às Súmulas 718 e 719 do E. STF e 440 do STJ.
Posto isso, nega-se provimento aos recursos.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator